Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-14.2019.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Existência de obscuridade no julgado – Alienação de imóvel a menores que impede a buscar da licitude da conduta do adquirente, ou a posição de boa-fé, ou mesmo se conheciam a afetação do bem em eventual execução, restando afastada a aplicação da Sum. no 375, de 30/03/2.009, do STJ – Hipótese em que basta a análise da conduta do alienante, pai das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Existência de obscuridade no julgado – Alienação de imóvel a menores que impede a buscar da licitude da conduta do adquirente, ou a posição de boa-fé, ou mesmo se conheciam a afetação do bem em eventual execução, restando afastada a aplicação da Sum. no 375, de 30/03/2.009, do STJ – Hipótese em que basta a análise da conduta do alienante, pai das embargadas, que as representavam – Suficiência para o reconhecimento da fraude à execução da análise da conduta do segundo interessado, já realizada por esta C. 3a Câm. de Direito Público, ficando mantida a rejeição dos embargos de terceiro – Questões referentes à existência da fraude e da condição de bem de família do imóvel suficientemente analisadas no acórdão – Mero inconformismo, neste ponto, com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos em parte, para sanar a obscuridade, para indicar que, no caso, não há como buscar a licitude da conduta do adquirente, ou a posição de boa-fé, ou mesmo se conheciam a afetação do bem em eventual execução, bastando a análise da conduta do segundo interessado, já realizada no acórdão, sem efeitos infringentes.